Tribunal: STF
Processo: HC 214998
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-24
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CAUTELAR DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 718.042/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente estava em cumprimento de pena privativa de liberdade, tendo o Juízo da Execução Criminal da Comarca de Caraguatatuba/SP, em 28/09/2021, no processo nº 0004166-63.2018.8.6.0520, deferido pedido de livramento condicional ao paciente. 



    3. Em 12/10/2021, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento dos crimes do art. 148 (sequestro e cárcere privado) do Código Penal e art. 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850, de 2013. O Juízo da Execução suspendeu o livramento, ante a notícia da prática dos mencionados crimes durante o período de prova.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, impetrou-se habeas corpus no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante diz inexistir fundamentação idônea para a suspensão do livramento condicional. Afirma não haver previsão para a sustação do benefício, ante o fato de estar o paciente em liberdade pela prática do novo crime.  



    6. Busca, em âmbito liminar e no mérito, o restabelecimento do livramento condicional. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na suspensão cautelar do benefício: 



    “(...) O representante do Ministério Público requereu a suspensão cautelar do livramento condicional e outras providências.



    É o relatório. Decido. 



    A conduta do sentenciado acarreta a revogação do benefício. Entretanto, para fins de aplicação desta sanção legal, necessária condenação em pena privativa de liberdade por sentença irrecorrível. 



    Assim, diante da prática de fato definido como crime no curso do período de prova, impõe-se a suspensão do livramento condicional.



    Posto isso, com fundamento no artigo 86, 1 do Código Penal, cumulado com o artigo 143 da LEP, SUSPENDO CAUTELARMENTE o curso do livramento condicional concedido ao sentenciado WELINGTON GOMES BONFIM, cuja revogação, entretanto, será analisada após julgamento da ação penal em que lhe será garantida a ampla defesa. 



    Expeça-se mandado de prisão e cumpra-se no local em que o sentenciado estiver recolhido.” (e-doc. 2, p. 8; grifos nossos).



    10. O Tribunal a quo reafirmou a necessidade de suspensão do benefício, ainda que haja sido expedido alvará de soltura, ante o fim do prazo da prisão temporária, pela prática do novo crime. Veja-se: 



    “(...) Concedido Livramento Condicional no último dia 28 de setembro, já em 12 de outubro o sentenciado, ora paciente, foi preso em flagrante pelos crimes do artigo 148 do Código Penal e artigo 2° da Lei 12.850/2013. Tal flagrante foi relaxado e "convertido" em prisão temporária, cujo prazo de duração já se expirou, sendo, então, expedido alvará de soltura. Entretanto, tal alvará lá expedido foi cumprido com impedimento porque o MM° Juiz de Direito, ora apontado como coator, suspendeu o Livramento Condicional e ordenou a expedição de mandado de prisão, o qual foi cumprido. Pois bem. Não se vislumbra ilegalidade alguma, pois, no caso, houve aplicação correta do artigo 145 da Lei de Execução Penal. 



    Com efeito, não é preciso, à suspensão do Livramento Condicional, que o paciente seja necessariamente preso por outro crime, bastando haver indícios seguros de que o tenha praticado. 



    No caso dos autos, tanto há indícios dos gravíssimos crimes praticados durante o período de prova do livramento condicional que ele foi submetido a prisão temporária, pouco importando tenha se expirado seu prazo de duração.” (e-doc. 2, p. 20-21; grifos nossos). 



    11. As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONDENADO ACUSADO DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO PENAL DURANTE O PERÍODO DE PROVA. SUSPENSÃO CAUTELAR DO BENEFÍCIO (ART. 145 DA LEI 7.210/1984). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos do art. 145 da Lei de Execução Penal, o registro do cometimento de nova infração penal durante o período de prova viabiliza a suspensão do livramento condicional, como medida cautelar, até o desfecho da ação penal em que se apura a prática do ilícito penal imputado ao condenado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 172.632-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos nossos)



    “(...) LIBERDADE CONDICIONAL – NOVA INFRAÇÃO – SUSPENSÃO. A superveniência da prática de nova infração penal autoriza a suspensão da liberdade condicional e a expedição de mandado de prisão – artigo 145 da Lei de Execuções Penais. 



    LIVRAMENTO CONDICIONAL – SUSPENSÃO – AUDIÇÃO PRÉVIA – DISPENSABILIDADE. A audição prévia, versada nos artigos 118, § 2º, e 143 da Lei de Execuções Penais, somente constitui providência indispensável quando for o caso de revogação definitiva do livramento condicional.” 



    (HC nº 163.096-AgR/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 03/09/2019, p. 18/09/2019; grifos nossos) 



    12. Ante o quadro, não se vislumbra ilegalidade na suspensão cautelar do livramento condicional.



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita.  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator